Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746475-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco de Assis Monteiro Agravado: Elton Tomaz de Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos no 0702660-53.2020.8.07.0001. O agravante alegou em suas razões recursais (Id. 77621513), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a continuidade da marcha processual de origem. Afirmou que a improcedência do pedido formulado na ação de embargos de terceiro autoriza o seguimento do curso do processo executivo. Acrescenta que não teria efeito suspensivo o recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou o referido pedido, nos moldes da regra prevista no art. 1012, inc. III, do CPC. Esclareceu que o cônjuge do primeiro devedor ajuizou embargos de terceiro com o intuito de obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na unidade no 105, Conjunto O, da QE 3, na Região Administrativa do Guará (autos no 0717776-94.2023.8.07.0001). Informou que transcorrida a referida marcha processual houve a improcedência do pedido, com a subsequente manutenção da constrição aludida. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a continuidade da marcha processual de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada fosse reformada, com a confirmação da tutela provisória. Sobreveio a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 77663299), que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por meio da manifestação referida no Id. 79082317 o agravado noticia novo ajuizamento de ação de embargos de terceiro com o intuito de obstar a penhora pretendida pelo demandante. Requer, assim, a suspensão da marcha processual em virtude da alegada prejudicialidade externa. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da marcha processual em razão da alegada prejudicialidade externa. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do processo nos casos em que a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A respeito do tema, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco[1] ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc.A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaraçãoprincipaliter no primeiro caso e, no segundo,incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Na lição do eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira[2], apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a cabo, no presente caso, é o seguinte: a sentença a ser proferida nos autos do processo mencionado pode influir no prosseguimento do curso do processo de origem? Se a resposta a essa pergunta for positiva, está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos processos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo de origem. Isso não obstante convém destacar que a aludida providência não é obrigatória, sendo imprescindível a análise da verossimilhança das alegações articuladas pelo demandante e das circunstâncias relativas ao caso concreto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DETERMINADA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de invalidação da r. decisão agravada que indeferiu a adoção de medidas constritivas diante de determinação da suspensão do processo até o julgamento definitivo do AgInt no AREsp no 1.849.824/DF, referente a Embargos de Terceiros, em razão de prejudicialidade externa. 1.1 Nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 1.2. A cautela evidenciada pelo juízo de origem vem amparada no art. 8o, do CPC, visando tutelar a segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes e o tumulto processual. 1.3. O resultado do julgamento no STJ tem o condão de tornar desnecessária qualquer outra forma de constrição, já que o bem comporia o patrimônio da devedora, tornando desnecessária penhora de salário. 2. A suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão no 1930268, 0728895-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, a, CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do processo em razão da existência de relação de prejudicialidade externa com outro processo não é obrigatória, sendo necessário avaliar a plausibilidade da suspensão conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 3.1. No caso em análise, a ação de usucapião em face da qual a parte pretende o reconhecimento da prejudicialidade externa foi julgada improcedente por sentença ainda não transitada em julgado, em face da inexistência de contrato de compra e venda do imóvel e da relação familiar e afetiva entre a usucapiente e a proprietária, sendo forçoso concluir pela ausência de plausibilidade do direito dos usucapientes, de modo a tornar prescindível a suspensão processual por prejudicialidade externa. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1890215, 0727347-89.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demanda versa a respeito da pretensão de penhora de crédito decorrente da alienação de imóvel. O demandando, ora recorrente, por sua vez, argumenta que os autos do presente processo devem ser suspensos em razão da existência de prejudicialidade externa, pois foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo de comprovar a verdadeira titularidade do crédito objeto de penhora. O exame dos autos no 0756130-23.2025.8.07.0001, no entanto, demonstra a ausência de verossimilhança dos argumentos articulados pelo recorrido. Isso porque foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular identificou a propositura, pela autora, de diversas demandas com o intuito de obter a pretendida deliberação a respeito da mesma questão jurídica controvertida e, assim, obstar os efeitos da penhora sobre o imóvel, senão vejamos: “Verifico que a autora vinculou os autos ao processo n. 0702660-53.2020.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no entanto, o imóvel objeto do litígio está sendo penhorado nos autos n. 0702914-10.2017.8.07.0008, sendo o embargado indicado nestes autos apenas o portador de direitos de créditos penhorados nos autos n. 0702914-10.2017.8.07.0008. A propósito, a embargante já apresentou Embargos de Terceiros vinculados aos autos n. 0702914-10.2017.8.07.0008, em que também solicita a suspensão da penhora do mencionado imóvel - ETCiv n. 0700481-52.2025.8.07.0008 – processo que inclusive já foi sentenciado e aguarda decisão de recurso no Tribunal. Portanto, a penhora do mesmo imóvel já está sendo embargada nos autos de Embargos de Terceiro n. 0700481-52.2025.8.07.0008, com sentença de rejeição dos embargos e revogação da liminar de suspensão dos efeitos da penhora. Autos que também estão aguardando decisão de recurso no Tribunal. Ainda, a embargante também distribuiu os autos n. 0706963-16.2025.8.07.0008, neste Juízo, e autos n. 0756123-31.2025.8.07.0001, no Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, todos com a mesma intenção de, novamente, tentar suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel, demonstrando, inclusive, intenção de litigância de má-fé. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC. Custas pela embargante. Sem honorários, pois não houve citação. Decorrido o prazo, dê-se baixa e arquivem-se estes autos. Registre-se. Publique-se. Intimem-se” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem, bem como da demanda conexa, evidenciam a ausência de prejudicialidade externa que permita a suspensão do curso do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de suspensão da marcha processual articulado pelo recorrido. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.